Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015334-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA FERREIRA PIMENTEL - CPF: 011.211.851-85 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE FALHA NO PROCEDIMENTO DE LEITURA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, §11, D
O CPC)
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Faturamento de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da fatura de energia referente a novembro de 2023, determinar o refaturamento com base na média de consumo e condenar a concessionária ao ressarcimento simples dos valores pagos indevidamente, afastando, contudo, a devolução em dobro e a indenização por danos morais. A apelante sustenta a ocorrência de cobrança abusiva e dificuldades administrativas para solução do problema, pleiteando a ampliação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro e

determinar se a cobrança indevida e as tratativas administrativas configuram dano moral ou desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial conclui que o medidor de energia elétrica funcionava regularmente, identificando que a irregularidade decorreu de falha operacional no procedimento de leitura da concessionária em ciclos anteriores, com
repercussão específica no faturamento do mês de novembro de 2023.

A perícia também esclarece que as faturas subsequentes foram emitidas corretamente e que as contas referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 foram objeto de revisão administrativa perante o PROCON, com compensações registradas na unidade consumidora.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada no caso concreto, pois a irregularidade decorre de equívoco administrativo no procedimento de leitura.

O erro operacional que enseja a correção do faturamento não autoriza a aplicação da penalidade de devolução em dobro, impondo-se apenas a restituição simples dos valores indevidamente pagos.

A inexistência de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos afasta a configuração de dano moral, caracterizando a situação mero dissabor cotidiano.

O conjunto probatório não demonstra perda relevante do tempo útil do consumidor apta a configurar desvio produtivo, limitando-se a indicar divergência de faturamento posteriormente solucionada por revisão administrativa e judicial.

A verba honorária foi fixada conforme os critérios do art. 85 do CPC, observada a sucumbência
recíproca, inexistindo desproporção que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de falha operacional no procedimento de leitura, sem demonstração de má-fé da concessionária, autoriza apenas a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

A inexistência de interrupção do serviço ou de inscrição do consumidor em cadastros restritivos afasta a configuração de dano moral em hipóteses de cobrança posteriormente reconhecida como irregular.

O desvio produtivo do consumidor exige demonstração concreta de perda relevante do tempo útil em razão de reiteradas tentativas frustradas de solução do problema.

Mantida a sentença,
incide
a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único. CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Faturamento de Consumo de Energia Elétrica c/c Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente
para declarar
inexist
ente
a fatura
d
o mês de novembro de 2023, determin
ar
a revisão dos valores com base na média de consumo dos doze meses anteriores à cobrança considerada indevida e conden
ar
a r
é
à restituição simples do
montante
pago a maior, com incidência de juros
e correção monetária
pela taxa SELIC a partir de cada desconto.
D
iante da sucumbência recíproca,
as
custas processuais
foram divididas
na proporção de
50%
para cada parte, bem como honorários advocatícios
fixados em
R
$3
.000,00, igualmente repartidos, cuja exigibilidade
fica
suspensa em relação à autora em razão da assistência judiciária gratuita.

A
apelante sustenta que a sentença não examinou adequadamente fatos relevantes comprovados durante a instrução processual. Afirma que sofreu cobranças de energia elétrica em valores muito superiores à média de consumo habitual, circunstância que lhe trouxe dificuldades financeiras e culminou inclusive na interrupção do fornecimento de energia, apesar da existência de decisão liminar que determinava a manutenção do serviço.

Relata que a irregularidade foi confirmada por perícia realizada no imóvel e no medidor de energia, o qual foi posteriormente substituído, fato que teria normalizado o faturamento. Assim, entende que o pronunciamento judicial reconheceu apenas parte da irregularidade, pois limitou a condenação à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, sem apreciar integralmente os efeitos da conduta da
C
oncessionária.

A
lega
que a restituição deve ocorrer em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento dos Embargos de
Divergência no
n.
EAREsp
676.608/RS, a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a comprovação de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.
Aduz
, por isso, que o valor restituído deve alcançar a quantia de R$1.070,90, correspondente ao montante cobrado de forma irregular
.

E
xpõe
que
houve evidente falha na prestação do serviço, com faturamento superior ao consumo real e ausência de solução administrativa mesmo após diversas tentativas de resolução, inclusive com busca de auxílio junto ao Procon. A
crescent
a que precisou despender tempo e esforço para solucionar problema causado pela própria empresa, situação que caracteriza desvio produtivo do consumidor e gera direito à reparação extrapatrimonial. Acrescenta que a interrupção do fornecimento de energia e a necessidade de sucessivas reclamações agravaram o constrangimento experimentado.

Q
uestiona o valor fixado a título de honorários sucumbenciais. A
po
nta que a quantia estabelecida não corresponde ao grau de dedicação do a
dv
o
gad
o, nem ao tempo exigido pela condução da
lide
. Assim, requer a majoração da verba honorária, com fixação em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa.

Diante dessas razões, pede o conhecimento e o provimento do
R
ecurso para reformar a sentença, com condenação da apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, reconhecimento do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço e aumento da verba honorária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta em Ação Revisional de Faturamento de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgou parcialmente procedente para declarar inexistente a fatura referente ao mês de novembro de 2023, determinar o refaturamento com base na média de consumo e condenar a Concessionária ao ressarcimento simples dos valores pagos a maior, afastando, contudo, a indenização por danos morais e a devolução em dobro.

A apelante
a
rgumenta que houve cobrança abusiva nas faturas de energia elétrica, além de dificuldades administrativas para solução do problema, circunstâncias que justifica
m
a ampliação da condenação.

In
fere-se dos autos

que
a prova pericial concluiu que o medidor de energia funcionava regularmente e que a irregularidade identificada decorreu de falha no procedimento de leitura da
C
oncessionária em ciclos anteriores, circunstância que repercutiu especificamente no faturamento do mês de novembro de 2023. Por essa razão,
d
eu-se a incorreção apenas dessa fatura, com determinação de refaturamento conforme as regras aplicáveis ao caso.

De outro lado, a perícia também esclareceu que as faturas subsequentes foram emitidas de forma regular e que as contas referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 já haviam sido objeto de revisão administrativa perante o PROCON, com compensações registradas na unidade consumidora.

Assim, não há qualquer elemento técnico capaz de
respaldar
a revisão pretendida pela apelante
.

No tocante à
devolu
ção em dobro, admite
-se
a repetição do indébito em dobro apenas quando demonstrada a existência de má-fé do fornecedor. No caso concreto, a prova técnica
apontou falha operacional no procedimento de leitura, sem qualquer indicação de comportamento doloso ou abusivo da
C
oncessionária.

Fica configurado
, portanto, equívoco administrativo que
gero
u a revisão da cobrança, mas
que
não autoriza a imposição da penalidade mais gravosa
almeja
da pela apelante.

Nesse cenário,
incide a regra
de devolução simples dos valores pagos indevidamente.

Quanto ao dano moral,
não houve interrupção efetiva do fornecimento de energia elétrica nem inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes. Verificou-se apenas a existência de cobrança posteriormente reconhecida como irregular, circunstância que, por si só, não configura abalo extrapatrimonial indenizável.
E s
ituações dessa natureza caracterizam mero dissabor cotidiano, insuficiente para ensejar reparação moral.

Da mesma forma, não se evidencia hipótese de aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Para o reconhecimento desse instituto, exige-se demonstração concreta de perda relevante do tempo útil em razão de reiteradas tentativas frustradas de solução do problema pelo fornecedor. No presente caso, o conjunto probatório não revela situação de gravidade suficiente para caracterizar tal dano, limitando-se a indicar divergência no faturamento posteriormente resolvida mediante revisão administrativa e intervenção judicial.

Por fim,
com relação à
verba honorária fixada
, foram
observ
ados
os critérios previstos no art
igo
85 do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência recíproca e fixando honorários em valor compatível com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos
advogad
os das partes. Ausente qualquer desproporção evidente, não se justifica a modificação
desejada
.

Pelo exposto
,
n
ego
provimento ao
R
ecurso

e
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os hono
r
ários advocatícios devidos pela autora/apelante para R$1.700,00,

ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026